Tribunal: TJBA
Processo: 8006428-34.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006428-34.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINART TRFS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA Advogado(s): MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, BOLIVAR FERREIRA COSTA APELADO: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA Advogado(s):ANA LUZIA DORIA VELANES, TARSO OLIVEIRA SOARES, KIZI SILVA PINTO MACEDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL EM TERMINAL RODOVIÁRIO. COBRANÇA DE GASTOS COMUNS. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSUBSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS SEM COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME DE SHOPPING CENTER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de gastos comuns em contrato de locação comercial deve ser acompanhada da devida prestação de contas, conforme previsto em contrato e legislação aplicável. 2. A ausência de prestação de contas pela locadora enseja a insubsistência das cobranças realizadas a esse título. 3. O contrato de locação em terminal rodoviário, embora não se equipare totalmente ao de shopping center, justifica a aplicação analógica do regime correspondente, especialmente quanto à necessidade de comprovação das despesas. 4. Apelação não provida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006428-34.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante SINART TRFS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA e como apelada VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .